Tribunal: TJPA
Processo: 0805236-46.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805236-46.2019.8.14.0040

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: JAIR ALVES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. MULTA. PROCON. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS PREVISTOS EM LEI.

R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Segundo entendimento jurisprudencial dominante o PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador. Precedentes STJ.

2.

O valor da multa aplicada pelo Procon ao Apelado revela-se adequado, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal atinente à matéria.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
inconformado com a decisão monocrática de ID 15342563, por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao apelo, com fulcro no que dispõem artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil e artigo 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

Inconformado, o agravante afirma que a sentença merece reforma, sob o argumento de legalidade da multa aplicada, a competência decisória do PROCON, e o indevido arbitramento de honorários de sucumbência e custas judiciais.

Foram apresentadas contrarrazões ID 16728009.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada.

Verifica-se nos autos que que o Município apelante ajuizou execução fiscal para cobrança de multa imposta no montante de R$ R$ 7.006,93 (sete mil, seis reais e noventa e três centavos) com amparo na CDA 16.321/2014 (ID nº 6358707) em razão da aplicação de multa pelo PROCON Municipal pela violação das normas de direito do consumidor.

Diante de tal contexto fático, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, a qual estabelece:

“Ademais, da análise detida do auto de infração, verifica-se que, deferente das razões dos embargos à execução, consta o número do Processo Administrativo que originou o débito, qual seja, o Proc. nº 13040/2013, bem como o fundamento legal referente à multa por infringência aos artigos 5º, XXII, 30, I e II e 170, V, CF/88; art. 1º e 6º, III, IV,V,VI, VII,VIII, X, do CDC; 56 e 57, III do Dec. Municipal n 186/2003; 22, 35, 39 II, V e VIII do CDC c/c art. 12, III, VI, IX e 13, VI do Dec. 218/97, o que motivou a aplicação da multa no valor estabelecido, que entendo dentro dos parâmetros legais, observado os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal atinente à matéria.

A situação se fundamenta, portanto, no descumprimento de tais dispositivos legais, não se tratando, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto.

Somado a isso, destaca-se a presunção de veracidade do ato administrativo que aplicou a penalidade é relativa, podendo ser desconstituída pela produção de provas em sentido contrário, o que não se constata na hipótese dos autos em que a recorrida se limita a sustentar nulidade do título por ausência de identificação do auto de infração e prejuízo de defesa por fundamentação deficiente, quando há expressa referência à processo administrativo sequer mencionado pela apelada.

Merece também ressaltar que cediço na jurisprudência dominante desta Corte que “
o PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador.”
(Ac. 8667018, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, DJ 07/04/22).

Na mesma direção o entendimento do C. STJ:

ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela TAM Linhas Aéreas S/A contra o Município de Anápolis, na qual a autora alega que respondeu a processo administrativo instaurado pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor da cidade de Anápolis/Goiás em que foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 6.300,00, passível de inscrição na dívida ativa do Município. Em julgamento antecipado da lide, julgou-se procedente a ação e declarou-se a nulidade do ato administrativo do Procon/Anápolis que gerou a imposição da multa "pedagógica" em desfavor da empresa por não ter havido reembolso, ao consumidor, de quantia já paga (art. 22, II, do Decreto 2.181/97 - fls. 72-73). O juiz entendeu que houve invasão da esfera judicial em decisão de âmbito administrativo, porquanto não se reconhece a competência do Procon em revisar por completo o negócio celebrado pelas partes, nem mesmo "conferir direito" a qualquer delas em providências atinentes ao caso concreto, que poderiam ser determinadas somente na seara judicial. A decisão foi mantida pela Corte de origem.

2. O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo - rectius, devendo - os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos. Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando (...)

deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990".

3. Incontroverso que a empresa aérea fez o consumidor aguardar por mais de três meses para ser reembolsado, sem êxito, em flagrante violação ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há falar em invasão pelo Procon/Anápolis de função típica do Judiciário, pois aquele atuou dentro dos limites a si impostos, aplicando sanção administrativa amparado nos poderes que lhe foram conferidas pelo artigo 22 do Decreto 2.181/1997 e pelos arts. 55, § 1º, e 56 do CDC.

4. Nem se diga que faltaria competência ao Procon do Município para aplicar pena à empresa que opera nacionalmente. Os poderes de implementação do CDC atribuídos aos órgãos de defesa do consumidor municipais são completos, não se diferenciando, em nada, daqueles de que são detentores os seus congêneres estaduais e federal, até porque frequentemente as infrações de consumo, realçando-se o foco preventivo e precautório da legislação, são formais ou de perigo abstrato, por isso dispensável a existência de consumidores afetados in concreto e in loco.

5. É certo que a sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei 8.078/1990. Nesse sentido: REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; AgRg no REsp 1.112.893/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014.

6. Recurso Especial provido.
(REsp 1547528/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 05/11/2019)”.

Dessa forma, tendo em vista o descumprimento a legislação consumerista, nos termos legais mencionados, verifica-se, portanto, a necessidade de atuação do PROCON enquanto
órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEGITIMIDADE. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA PARA APLICAR SANÇÕES. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O PROCON detém poder de polícia para impor sanções administrativas decorrentes de infração às normas de proteção do consumidor, competindo-lhe examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço, com vistas a verificar se ela está em confronto com as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. Segundo entendimento do STJ, o PROCON possui competência para impor sanções administrativas quando verificada situação de desrespeito à legislação consumerista, sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação tripartita de poderes. 3. Deve ser mantido o valor aplicado a título de multa, eis que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo fixada com base em critérios objetivos e atendendo concomitantemente ao caráter pedagógico que possui, bem como ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. 4. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990. 5. Deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão dos ônus da sucumbência, sem majoração dos honorários, em sede recursal. 6. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E PROVIDOS.

(TJ-GO - Apelação / Reexame Necessário: 02977095120168090006, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 01/06/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020)

..........................................................................................
...........

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos. Execução fiscal. Multa. PROCON.
Competência do PROCON para aplicação de penalidades de caráter administrativo por ofensa aos direitos dos consumidores. Exercício do poder de polícia estabelecido na legislação.
Decisão administrativa devidamente motivada. Devido processo legal observado no processo administrativo. Valor da multa corretamente fixado. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0327857-08.2021.8.19.0001 2023001111498, Relator: Des(a). MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/02/2024, OITAVA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 02/02/2024).

Por fim, discorre o agravante sobre os honorários de sucumbência, afirmando ser a decisão equivocada, contudo não faz pedido expresso sobre tal ponto.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/04/2024